Tribunal: TJES
Processo: 5017025-21.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017025-21.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO ROCHA e outros
RECORRIDO: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017025-21.2025.8.08.0048

ORIGEM
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: SEBASTIAO ROCHA, HELOISA MARIA DE SOUZA

RECORRIDO
: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CASO FORTUITO EXTERNO OU FORÇA MAIOR. ALEGAÇÃO DE TRÂNSITO E LONGO PERCURSO (RECIFE/PE A FOZ DO IGUAÇU/PR) QUE CONFIGURA FORTUITO INTERNO, INERENTE AO RISCO DA ATIVIDADE. HIPERVULNERABILIDADE DOS CONSUMIDORES IDOSOS. ESPERA PROLONGADA DURANTE A MADRUGADA. DANO MORAL CONFIGURADO. FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese os autores alegam terem adquirido passagens de ônibus (sendo uma com gratuidade para idoso) para o trecho Vitória/ES - Belo Horizonte/MG, com saída prevista para as 01h25 do dia 16 de abril de 2025. Contudo, o embarque somente ocorreu às 05h20, totalizando um atraso de quase 4 horas.

2. A sentença objurgada julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, de modo que os recorrentes interpuseram recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pelos recorrentes consiste no argumento de (i
)
falha na prestação do serviço; (ii) responsabilidade objetiva da transportadora; (iii) fortuito interno e (iv) vulnerabilidade dos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Da questão processual.
A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

5. Da análise dos autos, verifica-se que a relação jurídica objeto da demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e da responsabilidade objetiva da parte ré, conforme previsto, respectivamente, nos art. 6º, inciso VIII e art. 14, ambos do CDC.

6. A r. Sentença, embora reconhecendo a relação de consumo e invertendo o ônus da prova, considerou que o atraso decorreu de o veículo estar em linha de longo curso (Recife/PE - Foz do Iguaçu/PR), sendo que o transporte terrestre está sujeito a intempéries, classificando o fato como mero aborrecimento

7. O atraso de 4 (quatro) horas na partida é fato incontroverso nos autos. A transportadora assume uma obrigação de resultado, sendo o dever de pontualidade um dos seus elementos essenciais.

8. As justificativas apresentadas pela Recorrida (trânsito, longa distância da linha Recife/PE - Foz do Iguaçu/PR, e as intempéries inerentes ao transporte rodoviário) não são suficientes para afastar sua responsabilidade. Tais ocorrências (problemas de trânsito, acidentes na rodovia, necessidade de pausas) são consideradas fortuito interno, pois são riscos inerentes e previsíveis à atividade empresarial de transporte, integrando o risco do negócio (teoria do risco da atividade).

9. Ademais, o atraso verificado de 4 horas extrapola o limite de tolerância previsto no art. 3º da Lei nº 11.975/2009, que é de, no máximo, 1 (uma) hora para a partida de veículos em transporte rodoviário. A alegação de cláusula contratual de "sujeição a atraso" é manifestamente abusiva (Art. 51, IV, do CDC), pois exime o fornecedor de sua responsabilidade por atraso excessivo.

10. Submeter consumidores idosos a uma espera prolongada de 4 horas em um terminal rodoviário, no período da madrugada, gera um desgaste físico e emocional que viola a sua dignidade e extrapola o risco razoavelmente esperado do serviço. Não há, nos autos, prova de que a transportadora tenha prestado a assistência material devida (alimentação/hospedagem) durante o atraso, como prevê a regulamentação da ANTT. Portanto, a conduta da Recorrida, ao falhar no cumprimento do contrato de transporte em condições dignas e seguras, gerou um dano moral passível de reparação.

11. A indenização por danos morais deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a dupla finalidade: compensar a vítima e punir o ofensor, sem gerar enriquecimento ilícito.

12. Considerando o longo período de espera (4 horas), o período da madrugada e a especial condição de hipervulnerabilidade dos Recorrentes, arbitro a indenização por danos morais no valor total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser dividido igualmente entre os dois Recorrentes. O valor deverá ser corrigido monetariamente a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (responsabilidade contratual).

IV. DISPOSITIVO

13. Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e dou
PROVIMENTO
, para o fim de
REFORMAR
a r. Sentença e julgar
PROCEDENTE
o pedido autoral, para:
CONDENAR
a Recorrida,
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA
, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a ser rateado entre os Recorrentes, acrescido de correção monetária pelo índice da Corregedoria Geral de Justiça, a partir desta data (Súmula 362/STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

14. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte ré, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)